Tribunal: TJPA
Processo: 0086445-48.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10390 - Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ALEGA QUE NÃO CABE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA E A IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO n.º_____________.
PROCESSO N.º 0086445-48.2015.814.0028.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ
PROCURADOR MUNICIPAL: HAROLDO SILVA OAB/PA 8298.
EMBARGADO: CCLB TOPOGRAFIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP.
ADVOGADA: ANDREA OLIVEIRA OAB/PA 22.185 E OUTROS.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. LEI 10.520/2002. CONVOCAÇÃO DOS LICITANTES UNICAMENTE POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. PUBLICIDADE RESTRITA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS NÃO ACOLHIDOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público desta Corte de Justiça em
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora
PROCESSO N.º 0086445-48.2015.814.0028.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ
PROCURADOR MUNICIPAL: HAROLDO SILVA OAB/PA 8298.
EMBARGADO: CCLB TOPOGRAFIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP.
ADVOGADA: ANDREA OLIVEIRA OAB/PA 22.185 E OUTROS.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Inconformado com a decisão consubstanciada no Acórdão de n.º 210715 que negou provimento ao apelo e manteve a sentença do juízo de 1º grau que invalidou o ato de notificação para a sessão ocorrida em 22/10/2015 e todos os atos subsequentes do processo licitatório 051/2015, pregão presencial 008/2015/CEL/PPE/SEVOP/PMM, o Município de Marabá opõe embargos de declaração, alegando que houve perda superveniente do objeto do processo já que a Administração Municipal não tem mais interesse na licitação. Além disso, defende a impossibilidade de se reconhecer suposta nulidade no ato de envio da informação da reunião com a Comissão de Licitação, posto que o endereço de e-mail foi fornecido pela própria embargada.

Não houve apresentação de contrarrazões pela empresa embargada, apesar de regularmente intimada, conforme certidão de fl. 813.

É o abreviado relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo e de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No entanto, não é o caso de acolhimento da manifestação irresignatória, ainda que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Isto porque, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro a ser sanado na decisão embargada, cujo acórdão restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. LEI 10.520/2002. CONVOCAÇÃO DOS LICITANTES UNICAMENTE POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. PUBLICIDADE RESTRITA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
1.

Pregão Presencial - SRP n.º 008/2015/PPE/SEVOP/PMM, cujo objeto é a contratação de empresa pelo sistema de registro de preços para a prestação de serviços topográficos para o departamento de engenharia da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas do Município de Marabá/Pa.
2.

A empresa apelada foi declarada provisoriamente vencedora da licitação.
3.

A comissão designou nova data para continuidade do certame e informou aos licitantes via e-mail. Conquanto, foi encaminhado e-mail para endereço eletrônico diverso do declinado pela empresa recorrida no ato de retirada do edital.
4.

Publicidade restrita. Consequentemente, a empresa não pode recorrer da decisão posterior que a declarou inabilitada.
5.

Segurança concedida na origem e decretação de nulidade da sessão pública ocorrida no dia 22/10/2015 e de todos os atos posteriores.
6.

Sentença mantida. Em reexame necessário, sentença confirmada.
7.

Apelo conhecido e improvido.

Conforme ficou assentado no voto condutor do acórdão embargado, na sessão pública realizada em 29/09/2015, a empresa embargada foi declarada vencedora provisória da licitação e o pregoeiro avisou aos presentes que os informes seriam realizados através de e-mail, conforme indicado no protocolo de retirada do edital (fls.352/355).A comissão especial de licitação designou nova data para a continuidade do procedimento licitatório. À fl. 523 dos autos, consta e-mail encaminhado pela Comissão Especial de Licitação aos licitantes credenciados no pregão informando a data de 22/10/2015, às 09h, na Secretaria Municipal de Viação e Obras para a continuidade do certame. Entretanto, e-mail foi encaminhado para endereço eletrônico diverso do declinado pela empresa embargada no momento da retirada do edital,
lidertopografia@hotmail.com
(formulário de recebimento do edital constante à fl. 146 dos autos). Portanto, inexistente a omissão apontada.

Cumpre destacar que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem novo julgamento da causa. Ademais, o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, o que não ocorre no caso sub examine.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. 2. A segurança foi denegada por falta de prova pré-constituída do suposto direito líquido e certo (art. 10 da Lei 12.016/2009), não estando caracterizada nenhuma omissão ou contradição. Se a parte pretende a reforma do julgado por entender provado o suposto direito, deve interpor o recurso cabível. 3-
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, sendo vedada a inovação acerca de matéria não suscitada no bojo das razões recursais.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. (2019.05243448-59, 211.103, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19).
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
III - Embargos de declaração rejeitados.¿
(ARE 944537 AgR-ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016).
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado apreciou a matéria objeto dos declaratórios.
2. A omissão, quando inocorrente, torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.¿ (RHC 119325 ED, Relator Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 09/08/2016).

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora